Tribunal: TJMT
Processo: 0013207-26.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013207-26.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIA ALVES FEITOSA SILVA - CPF: 034.173.023-82 (EMBARGANTE), GISLANE ALVES FEITOSA - CPF: 057.334.423-01 (EMBARGANTE), MARLISON ALVES FEITOSA - CPF: 013.970.733-65 (EMBARGANTE), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), A. A. F. - CPF: 629.314.763-40 (EMBARGANTE), AUTO POSTO CONSTANTINO LTDA - CNPJ: 81.654.303/0001-20 (EMBARGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), ANTONIA ALVES FEITOSA SILVA - CPF: 034.173.023-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLANE ALVES FEITOSA - CPF: 057.334.423-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLISON ALVES FEITOSA - CPF: 013.970.733-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0013207-26.2013.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Embargada:
Auto Posto Constantino Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0013207-26.2013.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Embargada:
Auto Posto Constantino Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gislane Alves Feitosa e Altair Alves Feitosa,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes defendem que o v. acórdão incorreu em omissão, pois a responsabilidade da embargada pelo dano sofrido restou devidamente demonstrada, conforme o disposto nos arts. 186 e 927, do C. Civil, e art. 373, I, do CPC. Asseveram que um acidente da magnitude do discutido nos autos, e que vitimou a mãe dos embargantes, não seria causado por uma pessoa que estivesse sóbria. Defendem
que à época do evento fatídico a embargada deveria ter se atentado em realizar os exames previstos no art. 306, §2o, do CTB, a fim de demonstrar que o preposto não estava embriagado.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 175183151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0013207-26.2013.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis

Embargantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Embargada:
Auto Posto Constantino Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“
In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois os autores atribuem ao condutor do veículo da empresa ré a culpa pelo tombamento do caminhão que levou a genitora dos mesmos a óbito, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao preposto da empresa ré, para embasar o provimento do apelo
.

Isso porque,
mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, os mesmos não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Dos elementos constantes dos autos se consegue inferir que o transporte cujo acidente redundou na morte da vítima, se tratava de carona, ou seja, que não foi realizado de maneira remunerada.

Destarte, o caso em exame, deve ser analisado sob o enfoque da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.”
(destacamos)

Desse modo, o mais adequado, seguindo a linha do ônus da prova, é a aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, isto é, devem ser comprovados a conduta, a culpa, o nexo causal e o dano, consoante o tripé normativo dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

A culpa, como se sabe, subdivide-se em imprudência, imperícia e negligência. Para o caso, seria aplicada a imprudência, que é a comissão, ou a negligência, que é a omissão.

Nenhuma das duas está caracterizada, uma vez que não restou comprovado que o motorista de alguma forma tenha sido imprudente (dirigido em alta velocidade ou alcoolizado, por exemplo) ou negligente, agindo com falta de atenção
.

Cabendo registrar que a tese exordial de que o condutor do veículo estava embriagado, não restou demonstrada nos autos, uma vez que a testemunha ouvida em juízo RONILSON ROSA DE MORAES, não se presta para comprovar tal alegação, tendo em vista principalmente pelas imprecisões do seu depoimento, sendo, portanto, insuficiente para desconstituir a informação contida no boletim de acidente de id. 64171407 - Pág. 68, no qual indica que não havia vestígio de ingestão de álcool.

Outrossim, conforme boletim acidente acostado aos autos (id. 64171407 - Pág. 66), narra que
“
Conforme declaração do condutor e vestígios no local do acidente, deduz-se que V1 estava transitando pela rodovia, quando se deparou com dois veículos, que estavam em sentido contrário, realizando uma ultrapassagem e não sobrou espaço para V1 na pista de rolamento, então, para V1 não bater de frente com os veículos, saiu para o acostamento da rodovia, vindo a tombar e derramar toda a carga. Com o tombamento, a passageira foi jogada para fora da cabine, sofrendo graves leses e falecendo no local
.”
, versão confirmada pelo condutor do veículo em juízo (id. 85284798).

Ausentes, portanto, evidências de que o motorista do veículo tenha concorrido com culpa para o acidente, seja de maneira comissiva ou omissiva, não tendo sido o feito instruído com qualquer elemento probatório apto a infirmar tal conclusão, ônus este que competia à parte autora
(art. 373, I, CPC).

(...)

De outro giro, calha salientar que durante a instrução processual a parte autora
não produzira prova apta a desconstruir as informações constantes do boletim de acidente
, restando evidenciado, portanto, que o fato em tela não ocorreu em razão de conduta culposa do motorista do veículo
.” (id. 159241784 – grifei e negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento aos recorrentes, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pelo evento fatídico foi o motorista da empresa ré, que saiu da pista de rolamento a fim de evitar uma colisão frontal com outro veículo que vinha em sentido contrário.

Na verdade, a alegação dos apelantes se restringe ao fato de que o motorista do caminhão estaria embriagado no momento do acidente, mencionando a existência de prova pericial realizada pela Polícia Civil, contudo, não apresentou tal documento nos autos. De outro norte, ao contestar a ação, a ré juntou a íntegra do boletim de ocorrência, no qual consta que no momento do acidente o motorista não estava embriagado (id. 159241763, p. 191).

Vale ressaltar, assim, que os apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente do motorista do caminhão que ofereceu carona à genitora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

(...)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo aos autores, ora apelantes demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona, verbis:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr, verbis:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e material.

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída ao motorista da empresa apelada
.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada à dinâmica do acidente pelos recorrentes, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não tendo os apelantes comprovado de forma cabal a culpa efetiva do motorista da empresa apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.”
(id. 172996652 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, conforme fundamentado, os recorrentes não comprovaram de
forma cabal a culpa efetiva do motorista da empresa apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023